Tribunal: TJES
Processo: 0009250-16.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009250-16.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
Havendo elementos suficientes ao afastamento da forma privilegiada do tráfico, seja em razão dos maus antecedentes, seja em virtude da dedicação do réu a atividades ilícitas, não há que se falar na aplicação da causa especial de diminuição de pena (artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0009250-16.2020.8.08.0048

APELANTE: WANDERSON DE SOUZA NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Wanderson de Souza Nascimento
em razão da sentença prolatada pelo juízo da
5ª Vara Criminal da Serra
, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
, condenando-o à pena de
5

(cinco
) anos de reclusão e
500 (quinhentos)

dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

De acordo com a
denúncia
,
no dia 11 de julho de 2021, às 13h20min
, na Rua Intendente Câmara, bairro Nova Carapina I, Serra/ES, policiais militares lograram êxito em apreender com o apelante 11 (onze) pinos de cocaína e 16 (dezesseis) pedras de crack com o apelante.

O apelante, ainda que não requeira
a sua absolvição
– já que autoria e materialidade estão fartamente demonstradas e corroboradas pela confissão em juízo (folha 33) –, pretende por meio do presente recurso apenas o reconhecimento do tráfico de drogas na forma privilegiada.

Compulsando os autos, pude verificar que
existem elementos suficientes para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado, seja em razão dos
maus antecedentes
, seja em virtude da
dedicação do réu a atividades ilícitas.

Conforme se verifica da certidão de antecedentes, no Estado da Bahia, Wanderson
possui condenação criminal pela prática de tráfico de drogas
na ação penal nº
0500462
-
34.2020.8.05.014, além de responder a outra ação penal, também por crime da mesma natureza.

Ademais, em consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, observei que,
após a condenação no presente processo, o apelante fora condenado novamente
(24/08/2022) pelo mesmo delito no processo nº 0003842-91.2021.8.08.0021, que já se encontra em grau de recurso.

Nesse sentido, recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

De mais a mais, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior vigente à época da sentença condenatória, processos em andamento por fatos posteriores eram considerados aptos a serem utilizados para afastar o tráfico privilegiado. Precedente. V - Nesse contexto , sendo inaplicável o tráfico privilegiado, restam prejudicados os pedidos de abrandamento de regime e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 777.374/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Para além das ações penais, a prisão em flagrante, ocorrida em local amplamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas, revela que o apelante não se enquadra no conceito de criminoso de ocasião
, dedicando-se habitualmente às atividades ilícitas, não tendo sequer demonstrado exercer alguma atividade laboral ou de estudo.

Não se pode olvidar que o apelante portava entorpecentes de efeito altamente nocivo ao usuário (cocaína e crack).

Tais circunstâncias, conjugadas
, demonstram
que
o apelante claramente sobrevive da criminalidade e não deve ser beneficiado pela causa especial de diminuição de pena
, dirigida àquele envolvido pela primeira vez, e de modo eventual, com o crime. Nesse contexto:

Por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu que a utilização supletiva dos elementos relativos à natureza e à quantidade de drogas apreendidas, na terceira fase da dosimetria, para fins de afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa.4. No caso, fora afastado o fundamento relativo aos processos em andamento, restando somente a quantidade de drogas apreendidas para levar à conclusão de que o réu seria dedicado a atividades delituosas, portanto, deve ser aplicado, em seu favor, o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.5. Agravo regimental não provido.(AgRg no HC n. 751.144/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Por fim, ainda que não tenha havido insurgência quanto à pena, verifico que a mesma fora fixada no
mínimo legal
, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão

500 (quinhentos)

dias-multa,
o que reputo ser proporcional e razoável ao caso em comento.

Pelo exposto, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso para, no mérito,
negar-
lhe provimento.

É como voto.

4/7

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do Eminente Relator.